Tribunal: CARF
Processo: 10469.903803/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.903803/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.056 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS POTIGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública
estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. ÔNUS PROBANTE.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
reconhecimento de crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10469.903800/2012-82,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.903803/2012-16
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.056 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903803/2012-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-007.051, de 30 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade que pretendia a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte, decorrente do pagamento indevido ou a maior de COFINS, do
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O acórdão prolatado pelo colegiado julgador de primeira instância traz os
seguintes fundamentos extraídos da sua ementa, a seguir sintetizados: (i) a compensação, nos
termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser homologada se o crédito do
contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza;
(ii) é do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
Cientificado da decisão de piso, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reforçando os argumentos apresentados na impugnação e reiterando a existência do direito
creditório postulado, em síntese: (i) justificou que na DCTF informou erroneamente o débito, de
forma que o crédito dele originado não ficou evidenciado nem na DCTF retificadora, nem no
DACON; (ii) que promoveu a retificação do DACON, mas não obteve êxito na retificação da
DCTF, pois a operação não foi aceita pelo programa, solicitando a retificação de ofício; (iii)
sustentou que os documentos contábeis fazem prova inconteste, tanto a favor do Fisco, como em
benefício do contribuinte e citou para amparar sua assertiva uma Solução de Consulta no 181, de
31/05/2006, e o Acórdão no 1634142, de 10/11/2011; (iv) requer provimento ao seu recurso para:
garantir nova análise do crédito; confirmar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário; e
retificar de ofício a DCTF com base nas informações contidas no DACON retificador.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-007.051, de 30 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.056 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903803/2012-16

Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide está em verificar
se a alegação do contribuinte encontra respaldo em documentos, livros e
contabilidade. Sobre este ponto central o relator da decisão de primeira
instância esclareceu:
“9.5. Independentemente da retificação da DCTF, ou mesmo a sua mera
tentativa, o fato é que o sujeito passivo deixou de submeter à apreciação da
autoridade julgadora os motivos e as provas de seus registros contábeis/fiscais
que pudessem evidenciar a causa do equívoco reportado, motivando a objetivada
redução do valor do tributo em tela e, consequentemente, o direito à
restituição/compensação.”
O trecho transcrito acima foi a conclusão de uma longa e detalhada
análise que a turma de julgamento a quo fez sobre todas as alegações do
contribuinte, em especial às alegações de que retificou o DACON,
conforme novos trechos transcritos a seguir:
“8. O contribuinte declarou originalmente em 30/08/2007, por meio da DCTF no
1002.007.2007.1810034463, o débito da Cofins (código de receita 5868) de julho
de 2007, no valor de R$ 187.401,64. Posteriormente, em 23/09/2010, apresentou
DCTF
retificadora
no
1002.007.2010.1890320877
informando
para
o
mencionado débito o valor de R$ 144.360,05.
Na
sequência, entregou
em 02/08/2011 nova DCTF retificadora n
1002.007.2011.1840373867, para declarar um débito da Cofins de julho de 2007,
no valor de R$ 187.401,64. Para todas as DCTF o sujeito passivo vinculou ao
débito um pagamento de mesmo valor.
9. No que refere às informações contidas no DACON (Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais), o sujeito passivo apresentou 4
demonstrativos, sendo que no momento do Despacho Decisório estava em vigor
o de no 0000.1002.007.038665227, que apurou a Cofins não-cumulativa de julho
de 2007 pelo valor de R$ 144.360,05. Este demonstrativo foi retificado em
09/01/2013 pelo de no 0000.1002.007.03879162, informando a a importância de
R$ 144.356,24 para a Cofins do mês em exame.
9.1. Apesar de já manifestado que sempre é do sujeito passivo o ônus probante
do indébito, o encargo processual é ainda mais justificado na situação ora
examinada, em que a autoridade administrativa competente não homologou a
compensação sob o fundamento de que o pagamento nela informado estava
totalmente alocado ao tributo, que foi confessado pelo próprio contribuinte na
DCTF enviada em 02/08/2011, ativa quando da emissão do Despacho Decisório,
em 05/12/2012.
9.2. Portanto, é bem razoável se exigir do recorrente a apresentação de provas
seguras de que o débito confessado é superior ao alegado montante efetivamente
devido em razão do fato gerador concretamente ocorrido.
9.3. Ocorre que, para infirmar a conclusão atingida pelo Despacho Decisório, o
contribuinte meramente apontou ter tentado retificar a DCTF, providência sem
êxito, e que o crédito poderia ser confirmado por meio do DACON retificador,
afirmando também que “os documentos contábeis fazem prova inconteste, tanto
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.056 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903803/2012-16

a favor da autoridade fiscal, quanto em benefício do contribuinte”. Tal
justificativa, todavia, não evidencia o direito ao pretendido indébito.”
Em recurso voluntário o contribuinte se limitou a reproduzir os
argumentos
da
manifestação
de
inconformidade.
Combateu
a
especificidade da decisão de primeira instância com os mesmo
argumentos genéricos de que pretendeu retificar a DCTF e de que o
crédito poderia ser confirmado pelo DACON retificador e que tais
documentos são provas suficientes, como pode ser verificado no
argumento abaixo, reproduzido como exemplo:

Como se não bastasse, em vez de discriminar e comprovar seu crédito,
solicitou uma nova análise do crédito por meio de um novo despacho
decisório.
Sem a descrição necessária não foi possível nem mesmo saber qual a
origem do crédito e por quais ou qual razão teria ocorrido pagamento
indevido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do
Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte
ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, a mera alegação de que possui o crédito não é
suficiente.
Sobre a suspensão da exigibilidade, não é necessário tratar do assunto
pois o CTN já estabelece a partir da apresentação do recurso, conforme
disposto no inciso III, do Art. 151 do CTN.
Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com base nas
mesmas razões motivadoras da decisão de primeira instância.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.056 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.903803/2012-16

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital